Tribunal: TJSP
Processo: 2005143-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005143-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA, é agravado MUNICÍPIO DE TABOÃO
DA SERRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005143-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2005143-38.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Aparecida Dias da Silva
Agravado: Município de Taboão da Serra
Comarca: Taboão da Serra
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16956
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
PROFESSORA
MUNICIPAL.
Indeferimento.
Agravante
que
aufere
vencimento
incompatível com a benesse pretendida. Ausência de
condição de miserabilidade. Inteligência do § 2o, do art.
98, do CPC/15. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 207/208 que, em ação ordinária ajuizada por
Maria Aparecida Dias da Silva contra O Município de Taboão da Serra,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a) para
a concessão da justiça gratuita presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência pela pessoa natural; b) a renda da autora não é suficiente para
suportar as despesas processuais; c) violação ao princípio do acesso à Justiça.
É o relatório.
A agravante é professora da rede municipal de Taboão
da Serra e ajuizou ação de procedimento ordinário em face do Município de
Taboão da Serra, objetivando o recálculo do seu vencimento.
O MM. Juízo de primeiro grau indeferiu os benefícios
da assistência judiciária gratuita, na consideração de que os vencimentos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005143-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autora são incompatíveis com tal benesse.
De fato, a agravante juntou comprovante de rendimento
mensal, denotando-se o recebimento bruto da ordem de R$ 4.640,00 (fls.
211), R$ 4.633,26 (fls. 212), R$ 4.549,29 (fls. 213) e de R$ 4.633,26 (fls.
214), no ano de 2016. O valor da causa é de R$ 45.000,00, o que demonstra
que o recolhimento das custas não onera demasiadamente a agravante.
Conforme o parágrafo único do art. 98 do CPC/2015: A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Por outro lado, dispõe o § 2o, do art. 99, do CPC/2015,
nos seguintes termos:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Como se vê, as provas carreadas para os autos não
apontam para a condição de miserabilidade do agravante. Analisando-se os
comprovantes de rendimento apresentados, observa-se a ausência dos
pressupostos para concessão da gratuidade, concluindo-se que o agravante
pode arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de
seus familiares, razão pela qual não há amparo na prova para o deferimento da
benesse pleiteada.
Consta do inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005143-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Federal, como direito e garantia fundamental do cidadão, a assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, a
ser prestada pelo Estado.
De acordo com o posicionamento das Cortes Superior e
Suprema, a concessão da gratuidade judiciária pode ser indeferida pelo Juiz
quando houver nos autos recursais elementos de informação que infirmem a
declaração apresentada, pois todas as circunstâncias, apreendidas dos
documentos juntados, devem ser analisadas para o exame do pedido.
De outra parte, a mera apresentação de declaração de
pobreza não implica o deferimento automático do pedido de gratuidade
judiciária, incumbindo ao Juiz aferir as informações disponíveis nos autos
para apreciar a viabilidade da concessão, podendo negar o benefício se, para
tanto, houver fundado motivo. Trata-se, na verdade, de presunção relativa,
que pode ser elidida por qualquer elemento de informação que a desconstitua.
Aquele que apela para os órgãos de assistência do
Estado já passa por uma triagem e deve demonstrar alguns requisitos para ser
admitido. Todavia, aquele que vem a Juízo sem apelar para a assistência do
Estado deve demonstrar minimamente sua necessidade, ou apresentar
alegação de pobreza coerente verossímil.
Nessa senda, é importante consignar que a Defensoria
Pública, para concessão do benefício, presume necessitada a pessoa que aufira
renda familiar mensal não superior a três salários mínimos federais (art. 2.o,
inciso I, da Deliberação CSDP n.o 89, de 08/08/2008, alterado pela
Deliberação CSDP n.o 137, de 25.09.2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005143-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em síntese, o benefício da assistência judiciária gratuita
é reservado apenas para quem efetivamente não puder arcar com os encargos
da lide sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, situação não
observada no caso sub judice.
Vale colacionar jurisprudência no mesmo sentido, não
obstante cientes e respeitosos quanto ao entendimento em sentido diverso:
Em face do texto do inciso LXXIV do art. 5o da
Constituição Federal, considera-se revogada a disposição contida no artigo
4o da lei federal 1060, de 1950, que dispensa a comprovação de insuficiência
de recursos, para fins de assistência judiciária gratuita. Há necessidade de
comprovação da insuficiência de recursos pois o disposto no artigo 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Do texto
constitucional, ressalta-se que a justiça do Brasil não é gratuita. Assim, a
liberdade do art. 4o da lei no 1060/50, que dispensa comprovação, “pois
simples declaração da própria parte interessada nada comprova”, deve
considerar-se revogado. Se o constituinte condicionou o favor da gratuidade
à prova de insuficiência econômica (medida de proteção ao patrimônio
público), não cabe ao legislador ordinário dispensá-la” (JTJ 196/239 e 240).
Não é ilegal condicionar o juiz a concessão da
gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou o
cargo exercido pelo interessado fazem, em princípio, presumir não se tratar
de pessoa pobre. (STJ-RT 686/185). No mesmo sentido: RT 783/314 e JTJ
213/231.
Assim, diante dos demonstrativos apresentados, nada há
para ser alterado, razão pela qual fica mantida a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005143-38.2020.8.26.0000 -Voto no
6
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator